Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).



    Em 11/12/2025, a defesa do custodiado requereu autorização para que o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli, inscrito no CRM-DF 11.719, CPF 809.208.701-63, ingresse nas dependências da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, portando equipamento portátil de ultrassom, a fim de realizar exames de ultrassonografia das regiões inguinais direita e esquerda.



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme determinado em decisões anteriores, as visitas dos médicos do sentenciado, devidamente cadastrados, não necessitam de prévia comunicação, observando-se as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO a realização do exame no local onde o condenado encontra-se custodiado, nos termos requeridos pela Defesa.



    Dê-se ciência da presente decisão à Polícia Federal. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente